Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DECLARAÇÃO DE ANULABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. MODALIDADE SIMPLES. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRIORIDADE LEGAL OBSERVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência parcial, nos capítulos em que determinada a restituição simples do indébito e fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo a quo reconheceu a anulabilidade do negócio jurídico de compra e venda de veículo por vício de consentimento (dolo), condenando a parte ré à restituição do montante adiantado em sua modalidade simples. (ii) além disso, fixou o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se foram observados os requisitos para aplicabilidade do direito à repetição do indébito em dobro, bem como se está correta a base de cálculo utilizada na fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 42 da Lei n.o 8.078/90, invocado pela parte apelante, prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável por parte do credor.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, firmou o entendimento de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou em excesso, pois basta que a cobrança indevida, além dos requisitos legais, consubstancie conduta contrária a boa-fé objetiva.
6. No caso concreto é de se constatar a ocorrência de inadimplemento contratual por parte da empresa ré em relação ao compromisso de auxiliar a parte autora na obtenção de crédito perante instituições financeiras para pagamento do veículo, o que não se confunde com a exigida cobrança indevida, ainda que o contrato principal de compra e venda tenha sido anulado.
7. Ademais, ao condenar a parte ré à restituição de quantia delimitada, é inquestionável que a base de cálculo dos honorários deve observar o critério consistente no valor da condenação, dada a ordem legalmente estabelecida e a subsidiariedade da apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § § 2o e 8o; Lei n.o 8.078/90, arts. 6o, VIII e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.o 929; TJDFT, acórdão 2036591, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 12.09.2025; TJDFT, acórdão 2041146, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 12.09.2025.